Tribunal: TJSP
Processo: 1502612-02.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Pleito para redução da dosimetria – Pena-base elevada em razão de elevado número de condenações na Vara de Infância e Juventude por conduta assemelhada a roubo - Suficiência – Confissão e menoridade relativa – Redução em índice superior ao mínimo – Cabimento – Tratando-se de duas atenuantes, possível a aplicação de fração superior à mínima, que deve

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Pleito para redução da dosimetria – Pena-base elevada em razão de elevado número de condenações na Vara de Infância e Juventude por conduta assemelhada a roubo - Suficiência – Confissão e menoridade relativa – Redução em índice superior ao mínimo – Cabimento – Tratando-se de duas atenuantes, possível a aplicação de fração superior à mínima, que deve ser reservada a casos em que haja somente uma atenuante – Tentativa – Redução máxima – Insuficiência – Diante do iter criminis percorrido, correta a redução em metade - Regime prisional aberto – Insuficiência – A personalidade do réu e a gravidade concreta do crime deixam clara a necessidade de seu afastamento do convívio social – Recurso defensivo parcialmente provido.